Tribunal: STF
Processo: ARE 1544279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. SENTENÇA INFRA PETITA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CARACTERIZADOS. EXCLUSÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O instituto da nulidade no âmbito sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do prejuízo (pás nullité sans grief), de modo que, sem sua comprovação, não há razão anular ou refazer os atos já produzidos. A jurisprudência repele igualmente a chamada “nulidade de algibeira”, porque fere o princípio da boa-fé, cooperação e da preclusão. Por tanto, verificado qualquer vício passível de beneficiar à parte, cabe a ela alegálo na primeira oportunidade que falar nos autos. Somado a isso, o fato de ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (venire contra factum proprium). No caso, foi a própria requerente quem optou por postular na justiça comum e invocou a prevenção do juízo fazendário. Por todas essas razões, repele-se a alegação de nulidade pela falta de observância do rito especial traçado pela Lei nº 12.153/2009. Jurisprudência do STF.



    2- In casu, a postura processual da apelante violou os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, na medida em que busca desconstituir um comando judicial desfavorável mediante a adoção de comportamentos processuais contraditórios e com escopo de tumultuar o feito. De mais a mais, inexiste óbice legal para que a ação tramitasse na instância originária, porquanto a Fazenda Pública do Distrito Federal figura como parte, a matéria em discussão mostra-se complexa e foi formulada a produção de prova pericial, que é incompatível com o rito dos Juizados Fazendários. O indeferimento do pedido de produção de prova na sentença pode até justificar a tese de cerceamento de defesa suscitada. No entanto, isso não enseja a incompetência do magistrado que, a pedido da requerente e com base em tudo que consta nos autos, reconheceu ser prevento para processar e julgar o feito até por falta de previsão legal. Nesse ponto, a prevenção do juiz restou evidenciada, na medida em que o feito em tela é mera repetição de ação mandamental anteriormente ajuizada, como requerido pela própria pela autora.



    3. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Ao verificar que os pedidos foram analisados pelo juiz, rejeita-se a nulidade por prolação de sentença citra petita.



    4. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Na hipótese, a prova tinha por escopo a incursão no mérito do ato administrativo, de modo que o Juiz se substituísse ao administrador no julgamento da capacidade física e estado de saúde da candidata para o exercício do cargo, uma vez que foi reprovada pela banca examinadora.



    5. O fato de o juiz substituto ter consignado que “serão definidas a necessidade e adequação das provas requeridas em despacho saneador” não impede que o titular possa vir depois para sentenciá-lo, sem que haja a aventada preclusão pro judicato. Isso decorre não só da incidência do sistema do livre convencimento motivado, que confere ao magistrado a liberdade de apreciar as provas de acordo com a sua convicção e de forma fundamentada (art. 371 do CPC), mas também da aplicação do princípio da independência funcional do juiz, que é consectário da garantia de sua imparcialidade. O julgador não está atrelado às conclusões de outro quando atuantes no mesmo grau de jurisdição. Acrescenta-se que a atuação de juízes titulares e substitutos na mesma Vara e, eventualmente, no mesmo processo encontra guarida nas normas internas do TJDFT e não viola preceitos constitucionais nem processuais atinentes à matéria.



    6. Em razão das divergências de pedido e de causa de pedir, o ajuizamento de ação para anulação de questões da prova discursiva não interrompe o prazo prescricional previsto no art. 1º da Lei nº 7.515/1986 para discutir a eliminação da autora na fase de avaliação médica do certame, nos termos do art. 202 do CC.



    7. No caso, a autora foi primeiramente eliminada do certame na segunda fase da primeira etapa, qual seja, na prova discursiva. Em seguida, ajuizou ação em que questionou os critérios de correção da prova pela Banca Examinadora e obteve tutela provisória para prosseguir nas demais fases, mas sempre amparada nesta decisão precária, quando pôde concluir todas as etapas, inclusive o curso de formação. Após o resultado final do certame, sobreveio julgamento de mérito, em que o pedido foi julgado improcedente e, consequentemente, revogada a tutela provisória, consoante art. 309, III, do Código de Processo Civil.



    8. Considerando a natureza precária da tutela de urgência, quando julgado improcedente o pedido e revogada a tutela provisória, operam-se efeitos ex tunc, ou seja, a revogação retroage à data da propositura da ação. Inexiste ilegalidade na conduta da banca examinadora que deixou de reinserir a apelante no certame, em razão de sua eliminação da disputa.



    9. O ajuizamento de diversas ações, seguidas de pedidos de desistências e novamente proposta sob um novo rito, demonstra o dolo da autora nesse mesmo modo de agir e que extrapolou os limites para o exercício de seu direito, porquanto agiu com vistas à obtenção de um resultado favorável mediante o procedimento de “escolha do juízo”. Situação que justifica a sua condenação à multa por litigância de má-fé e pela prática de condutas processuais temerárias e capazes de causarem tumulto processual, nos moldes do art. 80, V, do CPC.



    10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV e LV; 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633360 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 401), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente